Tribunal: STF
Processo: Rcl 23886
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo.



    2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.